Tribunal: TJMT
Processo: 1002552-69.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1002552-69.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Roubo Majorado, Pena Restritiva de Direitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO BRANDAO - CPF: 030.556.011-57 (AGRAVADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
- ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO - AGRAVADO REINCIDENTE
- PEDIDO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DO PATAMAR DE 3/5 (TRÊS) QUINTOS OU 60% (SESSENTA POR CENTO) EM RELAÇÃO AO LATROCÍNIO
E EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA NA PROGRESSÃO DE REGIME -
PACOTE ANTICRIME - ARTIGO 112 DA LEP -
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA NECESSÁRIA PARA ADOÇÃO DO LAPSO TEMPORAL RELATIVO AOS CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS E COM RESULTADO MORTE - REINCIDÊNCIA SIMPLES -
LACUNA LEGISLATIVA -

INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU - REPETITIVO DO STJ -
EFEITOS DA REINCIDÊNCIA - PROGRESSÃO DE REGIME - TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA - CABIMENTO - ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE A PENA UNIFICADA NO CÁLCULO DE PENA.

Após o advento da Lei nº 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“
É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante.”
(STJ, REsp nº 1918338/MT; REsp nº 1910240/MG – Tema

Repetitivo 1084)

“Quanto à progressão de regime, para os condenados por crimes hediondos, mas reincidentes simples, a Lei 13.964/19 constituiu ‘novatio legis in mellius’, de forma que deve retroagir para beneficiar o apenado, sendo de rigor a retificação do atestado de penas.”
(TJMG, AgEx. nº 10525.13.00879-9/001)

A reincidência, na fase da execução, estende-se sobre a totalidade das penas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios (STF, ARE 1331408; STJ, AgRg no HC 660579/SP).

“A condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/
unificadas
, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de
progressão
de
regime
[...]”
(TJMT, AGEXPE NU 1022395-54.2021.8.11.0000).

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da
pena

unificada
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação.”
(TJMT, AGEXPE NU 1022390-32.2021.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1002552-69.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
CÁCERES

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:

MARCOS ANTÔNIO BRANDÃO

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da execução penal (NU 0026894-45.2016.8.11.0042),
indeferiu a aplicação do patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) sobre a totalidade da pena de
MARCOS ANTÔNIO BRANDÃO decorrente
de condenações por roubo majorado pelo concurso de pessoas e tentativa de latrocínio unificada em 15 (quinze) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 148 (cento e quarenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado -
art. 157, § 2º, II, art. 157, § 3º, I, c/c art. 14, II, todos do CP
-
(
https://seeu.pje.jus.br
).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES sustenta que: 1) deveria ser aplicada a fração de 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos), em relação à tentativa de latrocínio,
“afastando-se a exigência de reincidência específica
”; 2) o patamar decorrente da reincidência incidiria sobre a totalidade da pena unificada para fins de progressão de regime.

Pede o provimento para que seja
“imposta fração única de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) para fins de progressão regimental pelo agravado em relação aos crimes em que condenado”
(ID 50820994).

MARCOS ANTÔNIO BRANDÃO pugna pelo desprovimento (ID

118263958).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

118263958).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Réu reincidente condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado - Inconformismo ministerial - Requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de aplicação de fração única e aplicou, para fins de progressão de regime, a fração de 50% em relação ao crime de latrocínio tentado - Alegações improcedentes - Unificação das penas - Frações distintas de acordo com a natureza do crime, observada a primariedade e reincidência - Alteração do art. 112 da LEP pela Lei nº 13.964/2019 - Com a nova redação, a lei exige que o condenado por crime hediondo ou equiparado seja reincidente específico para incidir a fração de 60% - Ausência de previsão para condenados por crimes hediondos ou equiparados que sejam reincidentes simples - Interpretação mais benéfica ao réu - Pelo desprovimento do recurso
.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID

55863976)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022